Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA.
1. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n° 10.820/2003 e a Resolução n° 1.305/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social, bem como expressa disposição contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.
2. Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, porquanto neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
3. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar anos para alegar vício de vontade na formação do contrato ou abusividade e com isso requerer nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, não tendo realizado o pagamento integral da dívida, os descontos das parcelas do empréstimo, enquanto não for quitada a dívida, são devidos.
4. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. APELO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.